Tribunal: TJMT
Processo: 0008050-29.2014.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008050-29.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Autofalência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS ALMEIDA DIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.382.599/0001-80 (APELANTE), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), L. A. DIAS & CIA. LTDA - ME - ME - CNPJ: 16.831.936/0001-02 (APELANTE), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (APELANTE), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0870-48 (APELANTE), INBRANDS S.A - CNPJ: 09.054.385/0001-44 (APELANTE), LUCAS ALMEIDA DIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.382.599/0001-80 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0870-48 (APELADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SANTOS - CPF: 982.368.067-15 (ADVOGADO), VALTER COUTINHO SCARDUA - CPF: 293.260.601-87 (ADVOGADO), MARINA SILVIA DE SOUZA - CPF: 329.100.881-20 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (APELADO), INBRANDS S.A - CNPJ: 09.054.385/0001-44 (APELADO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), L. A. DIAS & CIA. LTDA - ME - ME - CNPJ: 16.831.936/0001-02 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), INBRANDS S.A - CNPJ: 09.054.385/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0008050-29.2014.8.11.0006 – Cáceres

Apelantes:
Lucas Almeida Dias & Cia Ltda. – ME e outra

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e outros

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, INC. III, DO CPC – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADMINISTRADO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO FIXADA ANTERIORMENTE
–
NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, remuneração do administrador judicial já havia sido fixada, com decisão transitada em julgado, razão pela qual ainda que a referida questão trazida fosse matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0008050-29.2014.8.11.0006 – Cáceres

Apelantes:
Lucas Almeida Dias & Cia Ltda. – ME e outra

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucas Almeida Dias & Cia Ltda. – ME e outra,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos pedido de recuperação judicial convolado em falência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa, condenando as recuperandas ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários do administrador judicial, cuja remuneração foi fixada durante a marcha processual, acrescido dos consectários legais.

Inconformadas, as apelantes sustentam ser descabida a remuneração do administrador judicial no montante estabelecido, que deve ser minorado, mormente por ser desproporcional. Requerem a reforma da r. sentença.

Apenas a Caixa Econômica Federal apresentou contrarrazões (id. 227353711), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0008050-29.2014.8.11.0006 – Cáceres

Apelantes:
Lucas Almeida Dias & Cia Ltda. – ME e outra

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Lucas Almeida Dias & Cia Ltda. – ME e outra ajuizaram ação de recuperação judicial, com intuito de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, sob a alegação de que possuem dívidas vultosas que necessitam da intervenção do Poder Judiciário para que haja possibilidade de pagamento e, via de consequência, do soerguimento das empresas.

Assim, o pedido de recuperação judicial foi deferido, sendo nomeada como administrador judicial a empresa D. F. Queiroz – Contabilidade, com remuneração mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), enquanto durar seu encargo (id. 227352265 – pág. 09/11), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Posteriormente, durante a marcha processual, a recuperação judicial foi convolada em falência e, diante da inércia das recuperandas em dar prosseguimento à demanda, o douto magistrado
a quo

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa, condenando as recuperandas ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários do administrador judicial, acrescido dos consectários legais (id. 227353702).

Irresignadas, as apelantes sustentam ser descabida a remuneração do administrador judicial no montante estabelecido, que deve ser minorado, mormente por ser desproporcional. Requerem a reforma da r. sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações das recorrentes, resta evidente que a matéria trazida à baila, acerca da remuneração do administrador judicial, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que ao deferir o pedido de recuperação judicial, o MM. Juiz
nomeou como administrador judicial a empresa D. F. Queiroz – Contabilidade, com remuneração mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) (id. 227352265 – pág. 09/11), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

À vista disso, é de clareza solar que as apelantes não podem discutir novamente a questão afeta a remuneração do administrador judicial e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, mesmo que a questão trazida à baila pelas recorrentes fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024